Tribunal: TJES
Processo: 5022718-93.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022718-93.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A. e outros
RECORRIDO: CILENE DO CARMO PRIE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022718-93.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDO:
CILENE DO CARMO PRIE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

(1).
Comando Sentencial positivo, nos seguintes termos: “
Diante do exposto, dessa forma, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos, e, consequentemente, determinar ao réu que cesse, imediatamente, os descontos realizados, retornando ao “status quo ante”, no prazo de 15 dias; b) CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, em dobro, a ser corrigido monetariamente de cada desembolso e acrescido de juros da citação, apurados em simples cálculo aritimético e c) CONDENAR o réu ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor da parte autora, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.
”

(2).
Recurso inominado interposto pela parte ré. Sustenta, em sede de preliminares, a incompetência dos juizados especiais pela complexidade da causa por necessidade de perícia, bem como a sua ilegitimidade em compor o polo passivo, pois entende que a ação deveria ter sido oposta contra terceira (a empresa INVEST CAPITAL PROMOTORA LTDA). Ainda em preliminar, aduz ter havido cerceamento de defesa por conta do indeferimento do requerimento de prova consistente no depoimento pessoal da parte autora, de modo que almeja a nulidade da sentença. No mérito, a ré pretende a alteração do ato sentencial, destacando que não haver vício algum no negócio, porquanto a parte autora firmou, de forma voluntária e regular, via seus sistemas (internet banking, app mobile ou
bankline
), o contrato de empréstimo, tendo recebido, a tal título, os valores em sua conta bancária. Sustenta ter colacionado aos autos a comprovação da adesão voluntária da parte autora ao negócio, de modo a não ter havido fraude. Com base em tais motivos, assevera que não há qualquer ilícito, afirmando que o princípio da informação foi observado. Diz ainda que a parte autora tentou a devolução da quantia a título de empréstimo e, com isso, cancelar o negócio, mas o depósito realizado foi destinado a terceiro (empresa INVEST CAPITAL PROMOTORA LTDA), com que o banco recorrente não possui qualquer relação, tudo a demonstrar a exclusiva culpa do consumidor e/ou de terceiro. Entende assim que a situação não enseja a restituição de valores a título de danos materiais, tampouco dano moral e, caso seja outro o entendimento, que seja arbitrado em menor patamar, assim como reconhecida a compensação de valores.

(3).
DA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES de (a) incompetência dos juizados especiais pela complexidade da causa por necessidade de perícia e (b) ilegitimidade passiva da recorrente. Manutenção dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

(4).
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Aduz a ré que o julgamento antecipado da lide gera nulidade processual, pois requereu na contestação o depoimento pessoal da parte autora, a fim de comprovar a existência do referido empréstimo consignado. Sobre o ponto, é preciso dizer que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Assim, vê-se que a prova em destaque é dispensável na situação dos autos, porquanto o acervo probante, então produzido pelas partes, consiste em material suficiente para o julgamento da causa. em verdade, o Juízo de origem firmou seu convencimento a partir das provas documentais já contidas nos autos, na medida em que restou demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes conforme assim descreve. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Ademais, é dever das partes a não produção de provas desnecessárias e a não prática de atos inúteis, conforme se depura do art. 77, inciso III, do CPC. Por qualquer ângulo, portanto, resta evidente o não cerceamento. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em suposta necessidade de produção de prova oral e cerceamento de defesa.

(5).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). As razões recursais são insuficientes para alteração do ato sentencial. A despeito da parte ré ter apresentado o contrato de empréstimo, não é possível averiguar o cumprimento do dever informacional, em especial porque a parte autora demonstra inequivocamente o seu intento de restituir a quantia. A responsabilidade objetiva, descrita no art. 14 do CDC e consagrada na Súmula 479 do STJ, retira do consumidor o acerto técnico sobre contra quem ajuizar na cadeia de consumo, de maneira que, por conta do típico risco da atividade financeira, deve a parte recorrente suportar os prejuízos da situação descrita nos autos e, se assim entender, buscar o ressarcimento perante terceiros noutra seara. É correta, assim, a declaração de nulidade do instrumento e o retorno ao
status quo ante
, de modo que os valores indevidamente descontados perante o órgão pagador da parte autora devem ser restituídos, assim como adequado e proporcional o valor indenizatório a título de danos morais. Por fim, não há que se falar em compensação de valores, pois a parte autora realizou a transferência de valor por meio de boleto pago à instituição financeira, antes da propositura da demanda.

(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)